Tribunal: TJPA
Processo: 0800232-26.2021.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800232-26.2021.8.14.0018

APELANTE: SIMONE FERREIRA MARTINS

APELADO: MUNICIPIO DE CURIONOPOLIS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA EMENDA DA INICIAL. NULIDADE MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno contra decisão monocrática que anulou sentença extintiva por ausência de intimação da parte autora para emendar a inicial, em ação com pedidos trabalhistas e indenizatórios movida por ex-servidora contra o Município de Curionópolis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se é válida a sentença que extingue o processo por inadequação da via sem oportunizar a emenda da inicial, conforme art. 321 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A extinção sem intimação prévia para correção do vício afronta os princípios do contraditório, da não surpresa e do devido processo legal.

4.O art. 321 do CPC impõe o dever de oportunizar a emenda da inicial antes de indeferi-la.

Jurisprudência do STJ e TJPA confirma a nulidade em casos semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.É nula a sentença que extingue o processo sem oportunizar à parte a emenda da inicial, conforme art. 321 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10, 321 e 485, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.013.351/PA, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 19/09/2022; TJPA, Ap. Cív. nº 0802902-68.2021.8.14.0040.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira Do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS
contra decisão monocrática proferida sob
o Id. 27580088
,
proferida por este Relator, na qual
reconhece a nulidade da sentença, e determinando a remessa dos autos ao juízo de origem para novo julgamento, nos autos da Ação Trabalhista c/c indenização por danos materiais e morais movida por
SIMONE FERREIRA MARTINS,
ora agravado.

Na origem, A autora alega ter sido contratada pelo MUNICÍPIO demandado para exercer a função de copeira entre 02/02/2017 e 31/12/2020, sem receber as verbas trabalhistas e rescisórias devidas. Postula o pagamento de férias em dobro (2018 a 2020) e proporcionais (fev/dez-2020), no valor de R$ 4.353,60, diferenças de adicional de insalubridade de R$ 2.770,00, salário de dezembro de 2020 de R$ 1.354,72, e multa do art. 477, §8º, da CLT, de R$ 1.302,62.

Por sua vez, o
Juízo de 1º Grau reconhece de ofício a inadequação da via eleita, rejeita as preliminares e extingue o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, por entender ausente a competência material da Justiça do Trabalho.

Inconformado, a
Simone Ferreira Martins, ora agravada
interpôs apelação, tendo sido reconhecida, monocraticamente, a nulidade da sentença, conforme ementa:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA EMENDA DA INICIAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento na inadequação da via procedimental eleita, nos termos do art. 485, IV, do CPC, em ação cumulando pleitos de natureza trabalhista e indenizatória, ajuizada por ex-servidora temporária contra ente municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é nula a sentença que extingue o processo por inadequação da via procedimental sem antes oportunizar à parte autora a emenda da petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do processo por inadequação da via sem prévia intimação para emenda da inicial viola os princípios do contraditório e da não surpresa (arts. 9º e 10 do CPC).
4. A decisão combatida deixou de observar o art. 321 do CPC, que impõe ao magistrado o dever de oportunizar à parte autora a correção de vícios ou irregularidades antes do indeferimento da inicial.
5. Precedentes do STJ e do TJPA confirmam a nulidade de sentença proferida nessas condições, impondo-se a sua anulação para viabilizar o prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para que seja oportunizada a emenda da inicial.
Tese de julgamento: 1. É nula a sentença que extingue o processo sem resolução do mérito por inadequação da via eleita sem oportunizar à parte autora a emenda da inicial, conforme exige o art. 321 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10, 321 e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.013.351/PA, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 19/09/2022; TJPA, Ap. Cív. nº 0802902-68.2021.814.0040, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque

Inconformada, o ente municipal interpôs o presente agravo interno sustenta que que a decisão agravada, ao reconhecer nulidade da sentença, incorreu em equívoco, porquanto o julgamento antecipado do mérito, conforme art. 355 do CPC, era plenamente cabível, dada a maturidade do feito e a ausência de requerimento de prova.

Invoca o princípio da celeridade processual e o dever de cooperação processual, apontando que a própria parte autora se manifestou pela desnecessidade de emenda à inicial e pela suficiência das provas constantes nos autos.

Alega, ainda, que o recurso manejado pela parte autora objetiva apenas procrastinar o feito, sem efetivo prejuízo processual que justificasse a anulação da sentença.

Requer, ao final, o provimento do Agravo Interno para que seja exercido o juízo de retratação e, caso assim não entenda o relator, que o recurso seja submetido ao órgão colegiado para julgamento, conforme previsão do art. 1.021, §2º, do CPC.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme
(Id. nº 27772405).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno,
Contudo, em análise às razões recursais, entendo que a decisão monocrática agravada não merece qualquer reparo, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A controvérsia central do presente Agravo Interno reside em analisar o acerto da decisão monocrática que, com base no art. 321 do Código de Processo Civil (CPC), anulou a sentença de primeiro grau por não ter oportunizado à parte autora a emenda da petição inicial, antes de extinguir o feito sem resolução do mérito por inadequação da via eleita (art. 485, IV, do CPC).

O Agravante, Município de Curionópolis, sustenta o equívoco da decisão monocrática, argumentando que o feito estava maduro para julgamento, que a anulação da sentença viola os princípios da celeridade e da cooperação processual, e que a própria parte autora teria manifestado desinteresse na produção de novas provas, não havendo prejuízo que justificasse a anulação.

Contudo, sem razão o Agravante.

Primeiramente, cumpre destacar a impertinência da invocação do art. 355 do CPC (julgamento antecipado do mérito) ao caso. O juízo de primeiro grau não adentrou o mérito da causa; ao contrário, extinguiu o processo com base em um vício processual a inadequação da via eleita. O julgamento antecipado do mérito pressupõe a superação das questões processuais e a aptidão da causa para receber uma decisão definitiva sobre o direito material postulado, o que manifestamente não ocorreu.

O cerne da questão repousa na correta aplicação do art. 321 do CPC, que consagra um dever do magistrado, e não uma mera faculdade. Dispõe o referido artigo:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito,
determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete
, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

A norma é cogente e instrumentaliza os princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação (art. 6º do CPC). A extinção prematura do processo, sem conceder à parte a oportunidade de sanar um vício sanável, representa um formalismo excessivo que vai de encontro à moderna sistemática processual civil.

Os princípios da celeridade e da cooperação processual, invocados pelo Agravante, devem ser interpretados em harmonia com as demais normas fundamentais do processo, notadamente o contraditório e a não surpresa (arts. 9º e 10 do CPC). A verdadeira cooperação, no caso, exigia que o magistrado indicasse a inadequação procedimental e permitisse sua correção, viabilizando a análise do mérito, o que, a longo prazo, se mostra mais célere e efetivo do que forçar a parte a ajuizar uma nova demanda.

A alegação de que a parte autora manifestou-se pela desnecessidade de emenda ou pela suficiência das provas não afasta o dever do juiz. Tal manifestação ocorreu em um contexto processual diverso, e não pode ser interpretada como uma renúncia ao direito de corrigir a petição inicial, especialmente quando o vício só foi formalmente reconhecido na própria sentença extintiva.

O prejuízo à parte autora é evidente (
in re ipsa
), pois teve sua pretensão fulminada por uma questão processual sem que lhe fosse dada a chance de corrigi-la. A anulação da sentença não busca procrastinar o feito, mas sim garantir o devido processo legal e o acesso à justiça.

Nesse diapasão, a decisão monocrática agravada não merece qualquer reparo, pois aplicou corretamente o direito e se alinhou à jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e desta própria Corte, como bem demonstrado pelos precedentes citados:

“PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA DA SEGUNDA SEÇÃO. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. ARTS. 14, II E 34, IV E XII, AMBOS DO RISTJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO PREVISTO NO ART. 1.025 DO CPC. ADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE SE APONTAR VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. ART. 321 DO CPC. EMENDA À INICIAL. PRECEDENTES.

(...)

3. O indeferimento da petição inicial, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 319 e 320 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, reclama a concessão de pré
via
oportunidade de emenda pelo autor, nos termos do art. 321 do CPC. Precedentes.

4. Provimento jurisdicional deve ser emitido de forma fundamentada, sob pena de ofensa ao art. 11 do CPC e ao art. 93, IX, da CRFB.

5. Recurso especial conhecido e provido para reformar o acórdão impugnado e determinar o retorno dos autos ao Juízo de 1º Grau, a fim de que seja cumprido o art. 321 do Código de Processo Civil.
(REsp n. 2.013.351/PA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 14/9/2022, DJe de 19/9/2022).”

Neste sentido também é o entendimento desta E. Corte, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. DEMANDA PROPOSTA JUNTO À VARA DE FAZENDA PÚBLICA. VALOR ATRIBUÍDO A CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MINIMOS.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ANTE O RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO. EMENDA À INICIAL NÃO OPORTUNIZADA. ERROR IN PROCEDENDO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. I- Em se tratando de ação ordinária de cobrança não se pode reconhecer a competência do Juizado Fazendário tão somente por conta do valor dado à causa, na medida em que o benefício econômico pretendido somente será aferido após o julgamento da ação. II- Impossibilidade de se auferir, no momento da propositura da demanda, o proveito econômico a ser obtido pela parte autora no caso de eventual procedência do pedido.
III- O juízo, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos necessários para sua admissibilidade, deve indicar com precisão o que deve ser corrigido ou complementado pelo autor, intimando-o para emendá-la. Inteligência do artigo 284 do Código de Processo Civil/73. IV- Quando a petição inicial puder ser emendada, é proibido ao juiz indeferi-la sem dar ao autor a oportunidade de emendá-la. Precedentes do STJ.
V- Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Vistos, etc., acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, reformando a sentença atacada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois.

Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 25/04/2022, 1ª Turma de Direito Público)

Dessa forma, a extinção do processo por inadequação da via eleita, sem a prévia e indispensável intimação da parte autora para emendar a petição inicial, configura nítida ofensa ao devido processo legal.

Ante o exposto, conheço do presente Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a
decisão monocrática de Id. 27580088,
que anulou a sentença de primeiro grau e determinou o retorno dos autos à origem para que seja oportunizada a emenda à inicial pela parte autora, nos termos do art. 321 do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 15/10/2025